Tribunal: TJES
Processo: 0035139-88.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035139-88.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA e outros

APELADO: VICENTE ROSA GONCALVES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 474, STJ. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PERÍCIA. DML. DEBILIDADE E DEFORMIDADE CONFIGURADAS. SUCUMBÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - As razões da Apelante a respeito da violação da Sumula 474, do STJ e a necessária proporcionalidade devida entre o grau de invalidez apurado e a indenização, revelam-se absolutamente genéricas, sequer tangenciando o caso concreto, não estabelecendo nenhuma espécie de confronto com as razões vertidas na sentença, figurando como meras digressões sobre a necessidade de atenção à dita proporcionalidade, nem sequer mencionar em que medida ela teria sido violada no caso concreto. Manifesta desatenção ao princípio da dialeticidade recursal. Conhecimento parcial.

II – Há nos autos exame pericial a que sujeito o Autor, elaborado pelo DML, que não deixa dúvidas, posto que taxativo, quanto a existência de debilidades e deformidades decorrentes do sinistro

III – O deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, quando único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca.

IV - Nos termos da jurisprudência do STJ, incide no caso dos autos correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. Sentença reformada
ex officio
.

V - Recurso conhecido parcialmente e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Acordam os Desembargadores desta Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, reformando ex officio a sentença, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035139-88.2013.8.08.0024

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:
VICENTE ROSA GONÇALVES

RELATOR: DES
.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, inconformada com a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de
VICENTE ROSA GONÇALVES
,

que visava o pagamento de diferença da
indenização do seguro DPVAT pago administrativamente.

Em suas razões recursais aduz a Apelante haver violação ao disposto na Súmula 474, do STJ. Afirma que o Apelado não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito, operando a preclusão quanto a apresentação de documentos para realização da perícia. Por fim, requer a reversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões
rechaça o
Apelado
as alegações recursais, pugnando
pelo não provimento do recurso, r
eafirma
ndo

seu direito ao seguro.

Pois bem.

Sobre as alegações da Apelante a respeito da violação da Sumula 474, do STJ e a necessária proporcionalidade devida entre o grau de invalidez apurado e a indenização, impera observar que as razões recursais revelam-se absolutamente genéricas, sequer tangenciando o caso concreto.

As razões da Apelante neste capítulo de seu recurso não estabelecem nenhuma espécie de confronto com as razões vertidas na sentença, figurando como meras digressões sobre a necessidade de atenção à dita proporcionalidade, nem sequer mencionar em que medida ela teria sido violada no caso concreto.

Tais razões, como dito, revelam-se manifestamente genéricas, em clara e manifesta desatenção ao princípio da dialeticidade recursal.

Ora, como cediço, o mandamento legal pátrio dispõe que o recurso para ser conhecido deve preencher determinados requisitos formais, impondo-se, de plano, que a irresignação recursal preencha os fundamentos de fato e de direito em que se embasam as razões do recorrente, apontando os equívocos existentes na decisão vergastada, bem como, os pontos que pretende ver reformados.

O propósito da causa de pedir recursal e do teor da reforma que se pretende é fundamental para o conhecimento do recurso.

Ensina Luiz Orione Neto ao discorrer acerca das argumentações lançadas em sede de apelação:

“
Na apelação - que é recurso ordinário por excelência - é obrigatório a existência das razões por dois motivos principais: primeiro para fixar os limites de sua desconformidade, ou seja, para aplicação do princípio ‘tantum devolutum quantum appellatum’ (CPC, art. 515); segundo, para permitir ao recorrido o exercício do direito de resposta (CPC, art. 518). Dúvida não resta, pois, de que não é possível recurso sem as necessárias razões
.” (in
Recursos Cíveis, Ed. Saraiva, 2002, p. 203/204)

Por sua vez, o insigne José Carlos Barbosa Moreira leciona a respeito da fundamentação da petição recursal que:

"As razões de apelação (‘fundamentos de fato e de direito'), que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença". (Comentários ao Código de Processo Civil. Vol V, 1998, pg. 419)

A hipótese vertente trata de um clássico caso de
ausência de dialeticidade
e a

ausência desse elemento configura a inexistência de um requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a
regularidade formal,

impondo a inadmissão do recurso neste ponto.

Sobre a alegação de ausência de documentação para a perícia, melhor sorte não resta à Apelante.

O sinistro automobilístico e as lesões dele decorrente não são controvertidos no caso presente.

Ademais, há nos autos exame pericial a que sujeito o Autor, elaborado pelo DML (fl. 67), que não deixa dúvidas, posto que taxativo, quanto a existência de debilidades e deformidades decorrentes do sinistro, nos seguintes termos:

“
Sim, debilidade

e deformidade do pé
direito,
sendo lesões de grande repercussão para este segmento corporal, comprometendo 75% da capacidade funcional do pé direito. Debilidade e deformidade da coluna vertebral, sendo lesões de grande repercussão para este segmento corporal, comprometendo 75% da capacidade funcional da coluna vertebral.”

Assim, muito embora tenha designado outra perícia, o Juízo a quo dela abdicou ao sentenciar o feito, encontrando nos autos laudo pericial do DML com informações suficientes e necessária ao julgamento do caso.

Ademais, impera observar que a sentença recorrida encontra-se em consonância com os termos da petição da própria Apelante às fls. 71/73, ao considerar o aludido laudo do DML.

No que toca os honorários, não há que se falar em sucumbência do Autor na hipótese presente, na exata medida em que “
O deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, quando único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca. Precedentes desta Corte.
”
(TJES, Classe: Apelação, 021140058211, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 18/09/2019).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
"A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).

(...)

(AgInt no AREsp n. 1.872.628/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Por fim, impõe-se a adequação dos termos de atualização do débito, uma vez omitidos na sentença quanto ao índice incidente.

É válido lembrar que
“
A
correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício" (AgInt no AREsp n. 1.555.087/SP, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

Assim, nos termos da jurisprudência do STJ, impera fixar a
“
(...) incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.
” (AgInt no REsp n. 1.757.675/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Logo,
CONHEÇO

PARCIAL
MENTE do presente recurso, NEGANDO-LHE
PROVIMENTO,
adequando, contudo, de ofício, os termos e atualização do débito,
para fixar correção monetária de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação
.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035139-88.2013.8.08.0024

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:
VICENTE ROSA GONÇALVES

RELATOR: DES
.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Atento às razões vertidas pela Ilustre Desª Débora Maria Ambos Correia da Silva, observo que, de fato, não houve manifestação a respeito dos honorários recursais e assim, adiro ao voto da eminente Desembargadora para fixar tal verba honorária nos termos ali especificados.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria diante da complementação relativa à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DIVERGENTE

(PARCIAL)

Eminentes pares, conforme anteriormente relatado pelo ínclito Desembargador JORGE HENRIQUE VALLES DOS SANTOS, cuidam os autos de Apelação Cível interposta pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A, inconformada com a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de
VICENTE ROSA GONÇALVES
, que visava o pagamento de diferença da indenização do seguro DPVAT pago administrativamente.

Em suas razões recursais aduz a Apelante haver violação ao disposto na Súmula 474, do STJ. Afirma que o Apelado não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito, operando a preclusão quanto a apresentação de documentos para realização da perícia. Por fim, requer a reversão dos ônus sucumbenciais.

O nobre Desembargador Relator concluiu por conhecer parcialmente do recurso e a ele negar provimento.

Após apreciação acurada acerca da matéria em apreço, nesta oportunidade, em consonância com a orientação jurisprudencial pertinente, pedindo vênia ao Desembargador Relator, entendo por bem
inaugurar a divergência
exclusivamente quanto à ausência de arbitramento de honorários recursais em relação à parte apelante.

No que concerne a majoração de honorários sucumbenciais em sede recursal, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

Sobre o tema, importa ressaltar que o Tribunal de Cidadania firmou posicionamento no sentido de reconhecer a possibilidade de majoração da verba honorária advocatícia (regra prevista no art. 85, § 11º, do CPC) quando, em havendo sucumbência recíproca, sobrevier recurso de uma ou ambas as partes. A esse propósito, menciono:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, é possível a majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
2. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Isso porque, em relação aos honorários de sucumbência, o caput do art. 85 do CPC de 2015 dispõe que "[a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

4. A relação jurídica se estabelece entre a parte litigante e o causídico do ex adverso, diferentemente do que ocorre nos honorários advocatícios convencionais - ou contratuais -, em que a relação jurídica se estabelece entre a parte e o patrono que constitui.

5. Acaso se adote o entendimento de que, havendo sucumbência recíproca, cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono também no que tange aos honorários de sucumbência, o deferimento de gratuidade de justiça ensejaria conflito de interesses entre o advogado e a parte beneficiária por ele representada, criando situação paradoxal de um causídico defender um benefício ao seu cliente que, de forma reflexa, o prejudicaria.

6. Ademais, nas hipóteses tais como a presente, em que a sucumbência recíproca não é igualitária, a prevalência do entendimento de que cada uma das partes arcará com os honorários sucumbenciais do próprio causídico que constituiu poderia dar ensejo à situação de o advogado da parte que sucumbiu mais no processo receber uma parcela maior dos honorários de sucumbência, ou de a parte litigante que menos sucumbiu na demanda pagar uma parcela maior dos honorários de sucumbência.
7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.
8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

9. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.495.369/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, v.u., j. 01.09.2020)

A sentença vergastada condenou a seguradora ré, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixando em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 3º, inciso I, do art. 85 do NCPC, ao passo que o desprovimento do apelo interposto pelos autores impõe a aplicação do §11º, do art. 85 do Diploma Processual Civil.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, peço vênia ao Eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, para
instaurar divergência,
exclusivamente em relação a ausência de arbitramento de honorários recursais, de modo a:
(i) CONHECER EM PARTE
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
, cumprindo, por conseguinte, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majorar os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.